Tribunal: TJES
Processo: 5022224-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022224-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOSE GUILHERME CARDOSO CORREA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022224-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RECORRIDO: JOSE GUILHERME CARDOSO CORREA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual narra o autor que adquiriu uma televisão no site da primeira requerida, fabricada pela segunda requerida, que acabou parando de funcionar 01 ano e 28 dias após a aquisição. Afirma que solicitou o reparo do produto, que foi negado pela segunda requerida, sob o argumento de que a garantia estendida já estaria expirada. Diante disso e considerando que o valor para consertar a televisão seria muito caro, pleiteou pela condenação das requeridas à devolução do valor pago pelo produto, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9294859) a requerida Lojas Americanas arguiu preliminar de incompetência do juizado, ilegitimidade passiva e decadência do direito autoral. No mérito, aduz ausência de responsabilidade, inexistência de danos materiais ou morais e ausência de ato ilícito. Pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 9294859) a requerida ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. (PHILIPS) aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e decadência do direito autoral. No mérito, alega expiração do prazo de garantia legal e contratual, ausência do dever de indenizar a parte autora por danos materiais e inexistência de danos morais. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença (ID. 9294876) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: CONDENO as partes rés (
B2W COMPANHIA DIGITAL e ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA),
solidariamente, a pagarem à parte autora (
JOSE GUILHERME CARDOSO CORREA
): a)
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; b)
o valor de R$ 2.099,99 (dois mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação; c) FACULTO às demandadas a retirada do produto defeituoso em poder do demandante, sem quaisquer ônus para este, no prazo de 15 dias, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado.”

Irresignada, a Requerida
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
interpôs Recurso Inominado (ID. 9294880) alegando ausência de responsabilidade, expiração do prazo de garantia legal e contratual, ausência do dever de indenizar a parte autora por danos materiais e inexistência de danos morais sofridos pela parte autora. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

O autor apresentou contrarrazões (ID. 9294886) ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que tange à preliminar suscitada, verifico que não há que se falar em ocorrência de decadência do direito autoral, haja vista que a parte autora acionou a requerida por duas vezes dentro do prazo legal após ter ficado evidenciado o vício oculto, não obtendo êxito na resolução do impasse por via administrativa. Além disso, considerando-se que o autor busca ser indenizado pelos danos suportados pela negativa de conserto do produto por parte da recorrente, em se tratando de pretensão indenizatória, não há incidência do prazo decadencial, mas apenas incidência do prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ sobre o assunto.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.

2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)”.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada. Passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. No caso em tela, verifico que o produto objeto da presente demanda se trata de uma televisão, que apresentou um vício oculto com pouco mais de um ano de uso. Destaco que um aparelho de televisão é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Assim, legítima a pretensão autoral diante da evidente quebra da justa expectativa acerca da qualidade das peças do produto, um televisor, bem de consumo durável, de valor considerável e de marca conceituada no mercado mundial. Diante de tais circunstâncias, não se revela razoável que apresente vício de qualidade pouco tempo depois da compra, e muito antes de atingida a vida útil do produto.”

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, entendo que diante da falha na prestação de serviços da recorrida ao não resolver o problema apresentado pelo produto, restam configurados os danos materiais que devem ser pagos pela parte ré, qual seja, restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Assim, entendo que restou comprovado que o Recorrido adotou todos os meios cabíveis a ele na tentativa de solucionar o problema apresentado pelo aparelho de televisão da marca Requerente, não obtendo êxito por razões alheias à sua vontade e, inclusive, causadas pelo próprio desmazelo da parte Requerente.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)